Tribunal: TJDFT
Processo: 0724536-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. PRESERVAÇÃO DE MÍNIMO EXISTENCIAL DO DEVEDOR. ESPECIFICIDADES DO CASO. RISCO DE AFRONTAR A PRÓPRIA SUSBSITÊNCIA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA.

1. Evidenciado que a penhora de parte do salário da parte executada possui potencialidade de afrontar a sua própria subsistência e de sua família, uma vez que que há um decote substancial de sua remuneração pelos empréstimos consignados, somando-se, ainda, outras dívidas, bem assim vultosos gastos com medicamentos, forçoso manter a solução de origem pelo indeferimento da penhora salarial.

2. Considerando que consta nos autos penhora de um veículo, já em fase de remoção do bem, visando garantir o pagamento da dívida, deve-se respeitar a forma menos gravosa para o devedor, a teor do disposto no art. 805 do CPC.

3. Negou-se provimento ao recurso.